Tribunal: CARF
Processo: 13971.001591/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001591/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.790 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
BUETTNER S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2002 a 31/03/2004
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento do crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido de contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
A mora na apreciação do Pedido de Ressarcimento em prazo superior a 360
dias configura oposição ilegítima do Fisco ao ressarcimento.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da recorrente de ver corrigido pela
taxa Selic o valor deferido dos ressarcimentos de Crédito Presumido do IPI pleiteados, relativos
ao período de 01/01/1999 a 31/12/1999 e 01/01/2002 a 31/03/2004, após o prazo de 360 dias do
protocolo dos pedidos até a data da sua efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia
ou com o encontro de contas na compensação, conforme seja o caso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001591/2008-62
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001591/2008-62

Relatório
Em julgamento Pedido de Ressarcimento de correção monetária relativa ao
crédito presumido de IPI (Lei no 9.363/1996) parcialmente deferido no âmbito de outros
processos administrativos, referentes aos períodos de 01/01/1999 a 31/12/1999 e 01/01/2002 a
31/03/2004.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Blumenau/SC, por meio de
Informação Fiscal (fl. 1538) e Despacho Decisório (fl. 1539), indeferiu o pedido apresentado em
virtude da ausência de previsão legal para correção de créditos de ressarcimento de IPI.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 0101/1999 a 31/12/1999, 01/01/2002 a 31/03/2004
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS SELIC
E incabível, por falta de previsão legal, a atualização, pela taxa SELIC, dos valores
objeto de pedido de ressarcimento de créditos do IPI
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Insatisfeito, apresentou recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) alegando, em síntese, a natureza análoga dos créditos de ressarcimento e restituição,
sendo devida a correção monetária em ambas as hipóteses.
Destaca que negar a correção de tais valores acabar por prejudicar o próprio
incentivo previsto na Lei no 9.363/1996, visto que, com o passar o tempo, o crédito vai diluindo-
se com o efeito da inflação.
Por fim, solicita o deferimento do crédito relativo à correção monetária desde a
data de apuração de cada trimestre até o seu efetivo aproveitamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001591/2008-62

A incidência de juros sobre créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei no
9.363, de 1996, antes tema controverso, hoje demonstra-se cada vez mais pacífico, inclusive com
entendimento sumulado por este Conselho Administrativo.
De início, destaca-se que o presente processo trata exclusivamente de pedido
relativo à correção monetária, tendo sido o crédito presumido de IPI abordado em processos
administrativos específicos.
Pois bem, como já sedimentado no CARF, diferente das decisões emitidas
anteriormente, é sim cabível a correção monetária dos créditos presumidos, pela taxa Selic,
desde que constatada a oposição ilegítima do Fisco ao seu ressarcimento, contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias da apresentação do pedido administrativo.
O entendimento acima exposto evoluiu ao longo dos anos, especialmente após a
publicação da Lei no 11.457/07, que previu a obrigatoriedade de decisão administrativa no prazo
máximo de 360 dias da apresentação do pleito pelo contribuinte.
Diante da obrigação, os tribunais passaram a pacificar entendimento pela
possibilidade de correção monetária do crédito presumido de IPI, até que, recentemente, o
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sumulou tal posição por meio do texto
abaixo exposto:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.”
Aqui, dois pontos devem ser ressaltados:
Primeiro, quanto à data inicial para incidência dos juros sobre o valor do crédito
ressarcido. Apesar de muito se discutir, inclusive neste Conselho, quanto a data inicial, a Súmula
CARF no 154 encerrou a controvérsia, devendo a correção monetária, pela taxa Selic, ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para análise do pedido de ressarcimento.
Segundo, quanto à constatação de oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, especialmente nos casos onde houve, ainda que tardiamente, o deferimento do
pedido, assim como no presente caso (parcial deferimento), o CARF, e especialmente esta
Turma Ordinária, têm demonstrado entendimento que, a simples mora na apreciação do pedido
(em prazo superior ao estabelecido pelo art. 24 da Lei no 11.457/07) configura a existência de
oposição ilegítima ao ressarcimento do crédito presumido do IPI, como bem se expressou a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz no Acórdão no 3402-007.643, de 27 de agosto de
2020, quando, após longo debate, chegou-se ao consenso abaixo sintetizado, o qual utilizo como
razão de decidir:
“Acórdão no 3402-007.643
Sessão de 27 de agosto de 2020
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 1631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001591/2008-62

Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
[...]
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
Segundo a Súmula CARF n. 154, constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de
crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a
partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007.
[...]
É falo incontroverso nos autos que o ressarcimento foi efetuado em outros processos
sem a aplicação da taxa Selic, porque a Administração entendeu que não existia
previsão legal para a correção.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento diverso, expressado
por meio do RE n° 1.035.847, proferido na sistemática do art. 543-C do CPC, in verbis:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. PRINCÍPIO
DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do
princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo a
utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do principio da não-
cumulatividade, descaracteriza referido crédito como escritural, assim
considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte em sua escrita
contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do credito impele o contribuinte a
socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta demora no reconhecimento
do direito pleiteado, dada a tramitação normal dos feitos judiciais.
4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses créditos,
com o consequente ingresso no Judiciário, posterga-se o reconhecimento do
direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade de atualizá-los
monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Precedentes
da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rei. Ministro Luiz Fux, julgado cm
28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp 613.977/RS, Rcl. Ministro José Delgado,
julgado cm 09.11.2005, DJ 05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rcl. Ministra
Denise Arruda, julgado em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rcl.
Ministro Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp
430.498/RS, Rcl. Ministro Humberto" Martins, julgado cm 26.03.2008, DJc
07.04.2008; c EREsp 605.92 l/RS, Rcl. Ministro Tcori Albino Zavascki. julgado
cm 12.11.2008, DJc 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, c da Resolução STJ 08/2008.
A leitura do inteiro teor do julgado revela que o voto do Ministro Luiz Fux versou sobre
um caso de mora da Administração, conforme se pode conferir no seguinte excerto do
voto:
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001591/2008-62

"Noticiam os autos que MINUANO PNEUS E ADUBOS LTDA., cm
29.06.2005, ajuizou ação ordinária em face da FAZENDA NACIONAL,
pleiteando a restituição dos valores correspondentes à correção monetária desde
a data de apuração do saldo credor de IPI ate a data da efetiva compensação.
Informou que requerera a restituição dos créditos do IPI do periodo de
agosto de 2000 e outubro de 2001. mas somente no ano 2005 foi comunicada
do deferimento do pedido. Destacou que apesar de terem sido reconhecidos os
créditos, a autoridade fiscal apurou débitos do PIS e COFINS e por esse motivo,
iria proceder á compensação dos valores. Argumentou que os débitos das
contribuições seriam atualizadas monetariamente, enquanto os créditos do IPI
seriam utilizados no seu valor nominal, causando violação ao principio da
isonomia."
Desse modo, o entendimento do RE n° 1.035.847, quanto à correção do
ressarcimento de créditos de 1P1 pela taxa Selic, aplica-se não só aos casos em que
ocorre oposição estatal injustificada à utilização do crédito, mas também aos casos
em que ocorra a simples demora da Administração em deferir o pedido.
Considerando que o art. 62, § 2o, do RICARF, determina que os conselheiros devem
reproduzir em seus votos os julgados do STJ proferidos na sistemática dos recursos
repetitivos, deve ser reconhecido o direito à correção do ressarcimento pela taxa Selic.”
Também no mesmo sentido o ainda mais recente Acórdão no 3402-007.614, de
relatoria da sempre brilhante Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula:
“Acórdão no 3402-007.614
Sessão de 25 agosto de 2020
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
IPI. PLEITO DE RESSARCIMENTO. ANÁLISE. MORA. ATUALIZAÇÃO.
CABIMENTO. RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA CARF N. 154.
E cabível a atualização monetária no pedido de ressarcimento de crédito de IPI pela
aplicação da tese jurídica deduzida no REsp 1035847/RS em sede de recursos
repetitivos, de reprodução obrigatória pelos conselheiros do CARF por força regimental,
no sentido de que "E devida a correção monetária sobre o valor referente a créditos de
IPI admitidos extemporaneamente pelo Fisco".
No mesmo sentido é o entendimento constante no REsp 993.164/MG, também proferido
sob a sistemática dos recursos repetitivos, complementado pela orientação da Segunda
Turma do STJ no sentido de que "a demora na apreciação dos pedidos administrativos
de ressarcimento é equiparável à resistência ilegítima do Fisco, o que atrai a correção
monetária" (AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 335.762/SP).
Contudo, em face do posicionamento firmado por este CARF no enunciado da Súmula
CARF n° 154, com esteio no REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, é de se considerar o Fisco em mora somente após o "encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei n°
11.457/07".
Assim, no ressarcimento de crédito de IPI, há a incidência da atualização pela Selic no
direito creditório reconhecido no Despacho Decisório, ou pelos órgãos julgadores, a
partir do término do prazo de 360 dias do protocolo do pedido até a data da sua efetiva
concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na
compensação, conforme seja o caso.
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.790 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001591/2008-62

Recurso voluntário provido em parte
[...]
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para incidência da atualização monetária pela Selic nos créditos deferidos [...] a
partir do término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data da
sua transmissão, aplicando-se o disposto no art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que foi protocolizado o pedido, até a data da sua
efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de
contas na compensação, conforme seja o caso.”
Por fim, cabe destacar que, no momento da liquidação, deverá ser verificada a
existência de crédito a ressarcir ou compensar após o prazo de 360 dias do protocolo, visto que,
nos processos onde o crédito deferido foi integralmente utilizado em compensações anteriores ao
prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, não existiria saldo a ser corrigido.
Pelo exposto, VOTO por dar PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer o
direito da recorrente de ver corrigido pela taxa Selic, o valor deferido dos ressarcimentos de
Crédito Presumido do IPI pleiteados, relativos ao período de 01/01/1999 a 31/12/1999 e
01/01/2002 a 31/03/2004, após o prazo de 360 dias do protocolo dos pedidos até a data da sua
efetiva concretização, com seu recebimento em pecúnia ou com o encontro de contas na
compensação, conforme seja o caso.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital